Tribunal: TJBA
Processo: 0503978-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503978-46.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FERNANDA BARRETO MOTA, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: EUNICE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
PATRICIO LIMA RODRIGUES, JOSEANE LIMA RODRIGUES, PAULO ABREU DE TORRES, PALOMA LIMA RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
REFATURAMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA M
ANTIDA
. APELO
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença proferida no bojo da ação indenizatória que condenou a Embasa ao refaturamento das cobranças referentes aos meses de fevereiro a outubro de 2018 e indenização por danos morais no importe de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
s

quest
ões
em discussão consiste
m
em saber se
(i) o registro do consumo de água foi efetuado adequadamente pela Embasa e (ii) é cabível a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do
s
art
s
. 2º e 3º do CDC, a relação entre o consumidor e a Embasa tem natureza consumerista, de modo que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva (art. 14, CDC).

4. No
c
aso,
a p
rova documental demonstra o aumento
excessivo
do consumo registrado
no período,
sendo que
a perícia judicial averiguou uma contagem de 414m3, muito acima da média prevista para o cidadão (
36m3
); nessa linha, a ré não se desincumbiu do seu ônus da prova para demonstrar a regularidade da medição e a ausência de defeitos ou vazamentos na residência da autora, nos termos do art. 6º, VIII, CDC.

5.
Quanto ao dano moral, o dissabor experimentado pel
a parte
autor
a
,
que teve que suportar diversas cobrança s indevida
s e reiteradas
,
bem como se viu obrigad
a
a recorrer ao
J
udiciário
em três oportunidades no período de 1(um) ano,
para solucionar demanda simples, diante da inércia da
apelante
em resolver o problema administrativamente,
ultrapassou o mero aborrecimento causado pelo descumprimento contratual, merecendo compensação extrapatrimonial condizente.

6. Nestes termos, o
valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) é suficiente para amenizar o sofrimento suportado pela autora e, também, para infligir punição à ré, de modo a desestimular a perpetuação da sua política de atuação, com menosprezo ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Apelação cível conhecida e
improvida.

Majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503978-46.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelada
EUNICE SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.